Tribunal: TJMT
Processo: 1030174-57.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030174-57.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JACIRA MARIA DA COSTA SILVA - CPF: 353.639.751-49 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (APELANTE), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Calúnia majorada. Crime contra a honra. Ausência de identificação inequívoca da vítima. Incerteza quanto ao
animus caluniandi
. Manutenção da absolvição sumária. Custas e honorários advocatícios pertinentes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença absolutória, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, por calúnia majorada [por meio que facilite a divulgação], visando a condenação e o afastamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

1) Caracterização de dolo específico; 2) a condenação em custas processuais e honorários advocatícios violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

1. Para a configuração da calúnia, pressupõe-se a atribuição de um fato específico e determinado definido como crime com todas as circunstâncias, ou seja, a caracterização de conduta pressupõe todos os elementos constitutivos de um tipo penal, de modo que
“a presença do animus calumniandi mostra-se imprescindível para caracterização do ilícito em foco”
(SOUZA, Luciano. Capítulo 17. Calúnia (Art. 138) In: SOUZA, Luciano. Direito Penal - Parte Especial: Arts. 121 a 154-A do CP. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022).

2.
“A atipicidade do fato e a ausência de animus caluniandi é induvidosa, posto que as provas produzidas não demonstraram, de forma inequívoca, o dolo na conduta do querelado. Ao revés, o contexto probatório que exsurge dos autos indica que as declarações do querelado não imputaram um fato criminoso ao querelante.”
(STF, AP nº 541/SP)

3.
“O crime de calúnia exige a presença do dolo específico de caluniar (animus caluniandi), consistente na vontade deliberada de ofender a honra alheia mediante imputação falsa de fato definido como crime.”
(TJMT, AP nº 1004308-79.2025.8.11.0042)

4.
“Aplica-se à ação penal privada os princípios da sucumbência e da causalidade, razão pela qual a querelante/recorrente deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.” (TJDFT, RSE nº 0705838-40.2021.8.07.0012)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A calúnia pressupõe imputação falsa, específica e determinada de fato definido como crime, dirigida a pessoa identificável, de modo que a ausência clara e inequívoca do sujeito passivo elide a configuração do crime por incerteza acerca do elemento subjetivo do
animus caluniandi
.

2. A sucumbência aplica-se à ação penal privada, a autorizar a condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, 107, IV, 138 e 141, III; CPP, arts. 41, 397, III, 577 e 593, I; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AP nº 541/SP, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 30.10.2014; STJ, AgRg no AREsp: 2572658/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 18.2.2025;
STJ, AgRg no REsp: 1206311/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 11.6.2014;
TJMT, AP nº 1004308-79.2025.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 10.3.2026; TJDFT,
RSE nº 0705838-40.2021.8.07.0012, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 6.4.2022.

Doutrina relevante citada
:
SOUZA, Luciano. Capítulo 17. Calúnia (Art. 138) In: SOUZA, Luciano. Direito Penal - Parte Especial: Arts. 121 a 154-A do CP. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1030174-57.2021.8.11.0001 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ

APELADOS(S): JACIRA MARIA DA COSTA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1030174-57.2021.8.11.0001), que absolveu JACIRA MARIA DA COSTA SILVA de calúnia majorada [por meio que facilite a divulgação] - art. 138, c/c art. 141, III, todos do CP - (ID 331522884).

O apelante sustenta que: 1) “
o dolo específico restou cristalizado
”, a configurar a calúnia; 2) a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer o provimento para condenar a apelada por calúnia majorada [por meio que facilite a divulgação] e afastar o pagamento de custas e honorários advocatícios (ID 342806869).

A apelada pugna pelo desprovimento (ID 346105893).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Queixa-crime. Prescrição da pretensão punitiva quanto aos crimes de Injuria e Difamação. Absolvição sumária quanto a prática do crime de Calúnia. Insurgência do querelante. Sustentado a existência do dolo específico de caluniar na conduta da recorrida. Improcedência. Condutas não foram imputadas de forma direta ao recorrente. Ausência de dolo em imputar falsamente crime a outrem — Animus caluniandi. Conduta Atípica. Pretendido o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Impossibilidade. Ação penal privada improcedente. Princípio da Causalidade. Valor fixado se mostra razoável e proporcional. Pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 356286384)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I) e manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da queixa-crime que:

“I. DOS FATOS

Em rápidas pinceladas, toda a dissensão teve início aproximadamente 06 meses atrás, quando o querelante possuía contrato de prestação de serviços advocatícios com a entidade representativa de classe, SINDSPEN/MT (Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso), no qual a querelada na época ocupava cargo de presidente em substituição, tendo em vista que o presidente de direito da referida instituição sindical se encontrava licenciado.

Ocorre que na data de 01/02/2021 sem justificativas e previa comunicação (notificação) a querelada rescindiu o contrato acima citado sem respeitar quaisquer das cláusulas do mesmo, encaminhando o Termo de Rescisão já pronto e assinado ao querelante, sem o notificar previamente conforme rezava o contrato firmado, o que causou grande repercussão na categoria representada pelo SINDSPEN/MT e o tema foi bastante debatido entre os seus filiados que não concordavam com tal atitude intempestiva e estavam sem compreender os motivos, e assim cobravam da querelada uma posição, uma resposta que lhe desse o arrimo necessário para legitimar tal atitude abrupta. [...]

Alguns dias após a rescisão unilateral já citada anteriormente, em 04/02/2021, a querelada gravou um vídeo (em anexo) e o encaminhou em redes sociais, no qual narra fatos com relação a aludida rescisão do contrato com o querelante e pontua que não promoveu qualquer manifestação pública anterior à data em que estava se manifestando porque “sua família estava sendo ameaçada”.

No vídeo a querelada não citou expressamente o nome do querelante, denominado a pessoa de “monstro”, “aventureiro”, dentre outras injurias.

Afirma que o suposto “monstro” promoveu “chantagens e calúnias” e que não cederia a nenhuma “difamação”, “calúnia” ou “extorsão” feita pela pessoa que ela denomina no vídeo de “monstro”. [...]

Repete no aludido vídeo (em anexo) que sua família foi “ameaçada” e também o sindicato ao qual representa. [...]

O elemento subjetivo específico do crime de calúnia, qual seja a vontade de atingir a honra objetiva da vítima, atribuindo falsamente e publicamente fato definido como crime, emerge claro ao ter a querelada acusado o querelante de ter cometido os crimes de ameaça e extorsão, tipificados nos artigos 147 e 158, caput, ambos do Código Penal, o que não condiz com a verdade.

Com efeito, a querelada praticou o crime de calúnia com animus de lesar a honra objetiva do querelante e deverá ser punida por tal delito. [...]

Em arremate, a querelante requer que Vossa Excelência se digne de tomar as seguintes providências: [...]

De resto, requer A CONDENAÇÃO DA QUERELADA AOS CONSECTÁRIOS PENAIS MÁXIMOS dos artigos 138, 139 e 140 do Diploma Legal respectivo, aumentando-as de um terço, por força do art. 141, III, do Caderno Penal. [...]”
(ID 220968182)

O Juízo singular absolveu a apelada nos seguintes termos:

“[...] No exame do conjunto fático apresentado, observa-se que a própria querelada, em termo de declaração juntado aos autos (ID 62035935), reconheceu ter feito o vídeo e as expressões nele contidas, mas justificou sua conduta pelo estado de indignação diante do que entendeu ser comportamento inadequado do querelante na cobrança de valores e ameaças envolvendo seu filho.

Tal narrativa evidencia que o ato não foi praticado com o
animus caluniandi
isto é, com a intenção consciente e específica de imputar falsamente crime a outrem, mas sim como reação emocional e desabafo em um contexto de conflito pessoal e profissional.

A ausência de dolo específico descaracteriza o tipo penal da calúnia, resultando na atipicidade material da conduta, [...]

Diante disso, antes mesmo da instrução, é possível e recomendável o reconhecimento da absolvição sumária, nos termos do art. 397, III, do Código de Processo Penal, uma vez que o fato narrado, no contexto em que se deu, evidentemente não constitui crime.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 61 e 107, IV, do Código Penal, e no art. 397, III, do Código de Processo Penal, este Juízo decide: [...]

§

Absolver sumariamente a querelada JACIRA MARIA DA COSTA SILVA da imputação relativa ao crime de calúnia (art. 138 c/c art. 141, III, do CP), com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, por ser o fato narrado manifestamente atípico, diante da ausência de dolo específico de ofender. [...]

Condeno o querelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no art. 3º do CPP c/c art. 85, §8º, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido. [...]”
(Valter Fabrício Simioni da Silva, juiz de Direito - ID 331522884)

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, em 4.2.2021, CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ [apelante] teve conhecimento de vídeo gravado e compartilhado por Jacira Maria da Costa Silva [apelada], no qual afirmava que “
esse monstro estava ameaçando ao meu filho
” e “
nenhum aventureiro queira extorquir ao nosso suor e aos nossos esforços
” (ID 220968188), razão pela qual ofereceu queixa-crime em face da apelada por
calúnia majorada - por meio que facilite a divulgação -
(ID 220968182).

Verifica-se que o Juízo singular
absolveu a apelada pelo fundamento de que “
o ato não foi praticado com o animus caluniandi isto é, com a intenção consciente e específica de imputar falsamente crime a outrem
” (ID 331522884).

A assertiva do apelante no sentido de que há “
prova documental robusta e inquestionável
” acerca do dolo específico para caracterizar a calúnia não se mostra plausível em razão de não ter comprovado as individualizações de condutas nas falas da apelada, nem delimitado quais termos caracterizariam as falsas imputações de crime, notadamente porque, da análise do vídeo produzido, não se mostra possível constatar a menção ao nome do apelante.

No caso, as declarações da apelada [“
esse monstro estava ameaçando ao meu filho
” e “
nenhum aventureiro queira extorquir ao nosso suor e aos nossos esforços
”] não imputaram diretamente ao apelante a prática de fato criminoso específico, sendo genéricas e sem vinculação direta com o autor, tempo ou circunstâncias de uma infração penal sabidamente falsa, de modo que o dolo
específico não estaria caracterizado para a configuração da calúnia.

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“inexiste imputação direta ao apelante das condutas por ela narradas; aliás, não é possível identificar, de forma clara e inequívoca, a quem se referia a recorrida. Essa circunstância obsta a configuração do crime de Calúnia, posto que, para tanto, é necessária a identificação precisa do sujeito passivo, sem a qual, evidentemente, as pessoas que venham a ouvir os eventuais vitupérios não saberão a quem eles se referem e, por consequência, ninguém poderá dizer que teve sua honra objetiva atingida, isto é, sua reputação conspurcada perante terceiros”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 356286384).

Para a configuração da calúnia,
pressupõe-se
a atribuição de um fato específico e determinado definido como crime com todas as circunstâncias, ou seja, a caracterização de conduta pressupõe todos os elementos constitutivos de um tipo penal, de modo que
“a presença do animus calumniandi mostra-se imprescindível para caracterização do ilícito em foco”
(SOUZA, Luciano. Capítulo 17. Calúnia (Art. 138) In: SOUZA, Luciano. Direito Penal - Parte Especial: Arts. 121 a 154-A do CP. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022).

O c. STF possui entendimento no sentido de que
“a atipicidade do fato e a ausência de animus caluniandi é induvidosa, posto que as provas produzidas não demonstraram, de forma inequívoca, o dolo na conduta do querelado. Ao revés, o contexto probatório que exsurge dos autos indica que as declarações do querelado não imputaram um fato criminoso ao querelante”
(AP nº 541/SP, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, 30.10.2014).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“O crime de calúnia exige a presença do dolo específico de caluniar (animus caluniandi), consistente na vontade deliberada de ofender a honra alheia mediante imputação falsa de fato definido como crime.”
(AP nº 1004308-79.2025.8.11.0042, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 10.3.2026)

Assim sendo, a sentença absolutória deve ser mantida.

No tocante à condenação em custas e honorários advocatícios, o c. STJ decidiu que
“o princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Precedentes”
(AgRg no REsp: 1206311/SP, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, 11.6.2014).

Nessa linha, anota-se julgado do e. TJDFT:

“Aplica-se à ação penal privada os princípios da sucumbência e da causalidade, razão pela qual a querelante/recorrente deve ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.” (RSE nº 0705838-40.2021.8.07.0012, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 6.4.2022)

Logo, preserva-se a
condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026